Tribunal: STJ
Processo: 1002811-46.2022.8.26.0356
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2950044 - SP(2025/0195175-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ROZA ISABEL DA SILVA
ADVOGADO
: REGINALDO EVANGELISTA DA SILVA - SP414243
AGRAVADO
: BOC
BRASIL
S
A
CREDITO
FINANCIAMENTOS
E
INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - RJ185969
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO.
DESCONTOS.
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
DANOS
MORAIS.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
7
DO
STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (Súmula n. 7 do
STJ).
3. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência mediante o cotejo analítico do
acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados
(arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte
recorrente não se desincumbiu.
II. Dispositivo
4. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Documento eletrônico VDA55104142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 10:59:43
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 6a1dcd8b-5964-44c6-be05-f599a6391dc6

Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
10/03/2026
16/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55104142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 10:59:43
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 6a1dcd8b-5964-44c6-be05-f599a6391dc6

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2950044 - SP(2025/0195175-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ROZA ISABEL DA SILVA
ADVOGADO
: REGINALDO EVANGELISTA DA SILVA - SP414243
AGRAVADO
: BOC
BRASIL
S
A
CREDITO
FINANCIAMENTOS
E
INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - RJ185969
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO.
DESCONTOS.
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
DANOS
MORAIS.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
7
DO
STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (Súmula n. 7 do
STJ).
3. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência mediante o cotejo analítico do
acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados
(arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte
recorrente não se desincumbiu.
II. Dispositivo
4. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54285164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:07
Código de Controle do Documento: 1c5895f2-1083-4ce2-ab21-f90e7268088c

Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial por ausência de demonstração da violação dos arts. 186 e
927 do Código Civil, 6o, VI, 14 e 39, III, do CDC, incidência da Súmula n. 7 do STJ e
não demonstração do dissídio jurisprudencial nos moldes legais (fls. 321-323).
O acórdão recorrido está assim ementado (fls. 219-220):
DECLARATÓRIA – Inexigibilidade de descontos consignados mensais
contra o benefício previdenciário da parte autora, a qual nega,
veementemente, ter conhecimento ou autorizado as operações – Pedido
cumulado de repetição em dobro dos valores descontados e indenização de
R$ 10.000,00 pelos danos morais sofridos – Contestação com a assertiva da
licitude da contratação, com o efetivo depósito dos valores na conta-corrente
da parte autora – Pretensão julgada procedente em primeiro grau de
jurisdição, porque não produzida prova pericial grafotécnica de
responsabilidade da instituição ré, declarando-se a inexistência da relação
contratual e repetição, simples, de valores, fixando a indenização por danos
morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais) – Irresignação recursal de ambas as
partes: a-) da instituição financeira ré, por apelo, alegando que a operação
foi lícita, oriunda da portabilidade da dívida de outro credor, com posterior
refinanciamento e depósito na conta- corrente da parte autora, com pedido
de afastamento do dano moral ou a redução da indenização; b-) da parte
autora, por adesivo, buscando a dobra na repetição - CONTRATO –
Operação de empréstimo consignado na chamada operação "troca com
troco", como efetivo depósito do valor residual na conta-corrente da parte
autora nos idos de 2017, que o usufruiu até o ajuizamento da ação em 2022
- Hipótese de inexistência de indícios de fraude de terceiros, mas da
nulidade dos contratos pela não demonstração da idoneidade da assinatura,
possivelmente aposta por "correspondente" bancário que tentou agilizar a
operação – REPETIÇÃO – Usufruto dos valores por anos sem qualquer
reclamação – Dobra indevida – DANO MORAL – Não caracterização –
Elementos nos autos que não indicam situação de "dor psíquica intensa",
humilhação ou descaso – Indenização negada – Sentença reformada nesse
último ponto – Apelação parcialmente provida, negado provimento ao
recurso adesivo.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 307-310).
No recurso especial (fls. 228-253), interposto com fundamento no art. 105,
III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente alegou, além de divergência jurisprudencial,
ofensa aos seguintes dispositivos legais:
(i)
do Código Civil, sustentando que descontos indevidos em
art. 186
benefício previdenciário configuram ato ilícito por violação de direito da personalidade;
(ii)
do Código Civil, defendendo que, reconhecida a ilicitude, o dano
art. 927
moral é presumido, impondo-se o dever de indenizar;
(iii) art. 6o, VI, do CDC, alegando violação do direito básico do consumidor à
reparação integral por dano moral;
(iv) art. 14,
, do CDC, porque é objetiva a responsabilidade da
caput
instituição financeira por falha na prestação do serviço; e
Documento eletrônico VDA54285164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:07
Código de Controle do Documento: 1c5895f2-1083-4ce2-ab21-f90e7268088c

(v) art. 39, III, do CDC, aduzindo prática abusiva consistente na imposição
de serviço não solicitado ou não validamente contratado.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 302-305 e 314-320).
No agravo (fls. 326-338), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Foi oferecida contraminuta (fls. 341-346).
É o relatório.
VOTO
A alegação de violação do art. 39, III, do CDC não foi analisada pelo
Tribunal de origem e não foram opostos embargos de declaração para tratar da
matéria, circunstância que impede o conhecimento da insurgência por falta de
prequestionamento. Assim, devem ser aplicadas ao caso as Súmulas n. 282 e 356 do
STF.
No que diz respeito ao afastamento do dano moral, a Corte local assim se
manifestou (fls. 222-223):
Leitura dos autos, não permite firmar convicção de fraude de terceiros com
desvio de valores, eis que o valor do empréstimo foi efetivamente depositado
na conta-corrente da parte autora, que o admite (fls.
e
).
116/117
210/212
Vale lembrar que a operação foi a chamada 'troca com troco', eis que
contrato anterior foi objeto de 'portabilidade' para a instituição ré (fls.
),
97/102
sendo posteriormente refinanciado, quitando-se o que estava pendente,
gerando saldo de R$ 826,79 em favor da parte autora (fls. 103).
Notadamente esse valor, efetivamente recebido pela parte autora, deve ser
objeto de restituição ao credor, permitida sua compensação com aquilo que
deve ser repetido, sob pena de enriquecimento ilícito.
Noutro aspecto, a declaração de inexistência formal da relação contratual é
indeclinável, pois reside na ausência de assinatura válida no contrato, que
não pode ser apurado pelo não depósito dos honorários periciais que
deveriam ser arcados pela instituição ré, na forma do artigo 429, inciso II, do
C.P.C.. Não é incomum, conforme se verifica em casos semelhantes, que
diante da idade do mutuário o próprio correspondente bancário 'assine' em
seu lugar para agilizar a operação, o que, obviamente, deve ser vedado.
Além disso, se desde 2017 a parte autora usufruiu dos valores depositados,
somente vindo a 'perceber' os descontos anos depois, não se pode falar em
'dobra' na repetição, sob verdadeira má-fé daquele que quer se locupletar
naquilo que somente foi declarado inexistente por decisão judicial posterior.
Nessa toada, também não há que se falar em 'dor psíquica intensa',
sentimentos de humilhação ou descaso, para amparar sua pretensão a título
de 'dano moral'
[...]
Assim, no caso em testilha, não estão preenchidos os requisitos do artigo
927 do Código Civil.

Documento eletrônico VDA54285164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:07
Código de Controle do Documento: 1c5895f2-1083-4ce2-ab21-f90e7268088c

O Tribunal de origem afastou o dano moral com base em premissas fáticas
concretas, destacando o efetivo depósito e usufruto dos valores pela parte autora e a
ausência de elementos indicativos de abalo moral relevante. A revisão dessa
conclusão, para reconhecer indenização por dano moral, demandaria incursão no
campo fático-probatório, providência vedada na via especial, conforme a Súmula n. 7
do STJ.
A propósito:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
CONTRATAÇÃO
DIGITAL
DE
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO E DANOS MORAIS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de Justiça de
Sergipe que inadmitiu o recurso especial por impossibilidade de exame de
suposta violação a dispositivos da Constituição Federal, incidência da
Súmula n. 7 do STJ sobre as teses fundadas em normas do Código Civil e
do Código de Defesa do Consumidor, e consequente prejuízo da análise da
divergência jurisprudencial.
2. A controvérsia diz respeito a ação declaratória de inexistência contratual
restituição em dobro
indenização por danos morais e tutela de
c/c
c/c
urgência. O valor da causa foi fixado em R$ 19.920,66.
3. A sentença julgou improcedentes os pedidos, com honorários de 10% do
valor da causa, com exigibilidade suspensa.
4. A Corte a quo reformou parcialmente a sentença para declarar inexistente
a relação contratual e determinar a restituição dos valores indevidamente
descontados com compensação, mantendo a improcedência do pedido de
dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts.
6o, IV e VI, 14, 39, I e VI, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, por
falha na prestação do serviço, cobranças abusivas e necessidade de
reparação integral, inclusive dano moral; (ii) saber se houve violação dos
arts. 186, 187 e 927 do Código Civil, diante do reconhecimento do ilícito e do
afastamento dos danos morais e da repetição em dobro; (iii) saber se houve
ofensa aos arts. 5o, XXXII, e 170, V, da Constituição Federal; e (iv) saber se
houve divergência jurisprudencial apta a ensejar o conhecimento pela alínea
c.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a pretensão demanda reexame do
conjunto fático-probatório quanto à autenticidade da contratação eletrônica,
à compensação de valores e à configuração do dano moral.
7. Refoge da competência do STJ a análise de suposta ofensa a dispositivos
constitucionais.
8. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado nos termos do
§
art. 1.029,
1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ, sendo indispensável o cotejo
art. 255,
analítico e a similitude fática; ademais, a incidência da Súmula n. 7 do STJ
pela alínea a impede o conhecimento pela alínea c.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: "1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando o recurso
especial pretende reexaminar fatos e provas sobre contratação eletrônica,
compensação de valores e dano moral. 2. Não compete ao STJ apreciar
suposta ofensa a dispositivos da Constituição Federal. 3. O dissídio
jurisprudencial exige cumprimento do
§ 1o, do CPC e do
art. 1.029,
art. 255,
§ 1o, do RISTJ; a incidência da Súmula n. 7 do STJ pela alínea a obsta o
conhecimento pela alínea c".
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5, XXXII, 170, V, 105, III; CDC,
Documento eletrônico VDA54285164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:07
Código de Controle do Documento: 1c5895f2-1083-4ce2-ab21-f90e7268088c

arts. 6, IV, VI, 14, 39, I, VI, 51, IV; CC, arts. 186, 187, 927; CPC, arts. 85, §
11, § 2o, 1.029, § 1o; RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 1.898.375/RS,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

30/6/2022;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 1.866.385/DF,
julgado em
STJ, AgInt no
relator
18/5/2022;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
1/9/2022;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.724.656/DF,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
24/8/2022;
REsp n. 1.503.880/PE,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/3/2018.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.733.175/SE,
Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
22/12/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO. DANOS MORAIS.
PREJUÍZO À HONRA NÃO DEMONSTRADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO
EM DOBRO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ.
RECURSO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Consoante entendimento deste Tribunal, o desconto indevido em conta
corrente, posteriormente ressarcido ao correntista, não gera, por si só, dano
moral, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, do dano
eventualmente sofrido.
2. O Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, conclui
pela inexistência de dano moral, observando que, no caso, não obstante o
caráter fraudulento do empréstimo, os valores respectivos teriam sido
efetivamente depositados na conta da autora e por ela utilizados, justificando
os débitos realizados. A hipótese, portanto, não enseja reparação por danos
morais.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a repetição em dobro do
indébito somente é devida quando comprovada a inequívoca má-fé - prova
inexistente no caso, conforme o aresto impugnado. Incidência da
Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 1.701.311/GO,
Turma, julgado em
DJe de
)
1/3/2021,
22/3/2021.
O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea
"c" do permissivo constitucional exige indicação do dispositivo legal objeto de
interpretação divergente, bem como demonstração do dissídio, mediante verificação
das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados e
realização de cotejo analítico entre elas, nos termos definidos pelos arts. 255, §§ 1o e
2o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC, ônus dos quais a parte agravante não se
desincumbiu.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo em recurso especial.
Na forma do
§ 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em
art. 85,
20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54285164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:07
Código de Controle do Documento: 1c5895f2-1083-4ce2-ab21-f90e7268088c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.950.044 / SP
Número Registro: 2025/0195175-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10028114620228260356
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROZA ISABEL DA SILVA
ADVOGADO : REGINALDO EVANGELISTA DA SILVA - SP414243
AGRAVADO
: BOC BRASIL S A CREDITO FINANCIAMENTOS E
INVESTIMENTOS
ADVOGADO : DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - RJ185969
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:21:16
Código de Controle do Documento: 971288ae-646c-43a0-bb34-051ef064561e